Tribunal: TJDFT
Processo: 0731393-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. TEMA 1169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O cumprimento individual de sentença coletiva de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos afetados ao aludido tema. Considerando que para apuração do crédito exequendo não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo, uma vez que não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva.
2. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
3. A taxa SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao valor consolidado da dívida (valor principal atualizado monetariamente e mais juros), até novembro de 2021.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.